Tribunal: TJPA
Processo: 0804921-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804921-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a conversão de sua prisão em flagrante. A impetração busca a revogação da custódia, alegando, em síntese: a) nulidade da prova por violação de domicílio; b) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a preventiva, baseada na gravidade abstrata do delito; e c) desproporcionalidade da medida, em face das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a via do habeas corpus é adequada para analisar a alegação de violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente o
periculum libertatis
, para a garantia da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da prova por violação de domicílio, envolvendo a análise sobre a legalidade da entrada dos policiais e a validade do consentimento, demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede seu conhecimento nesse ponto.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se baseia em gravidade abstrata, mas na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (891g de maconha e 154,9g de crack), circunstâncias que indicam a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, justificando a medida para a garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a quantidade e a natureza da droga apreendida são fatores que demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando as circunstâncias do delito revelam um maior grau de periculosidade e risco social.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
, conforme a Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não admite análise de alegações que demandem dilação probatória, como a suposta ilicitude da prova por violação de domicílio.

2.

A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, quando amparada em elementos concretos como a
quantidade e a natureza das drogas apreendidas
, que denotam a periculosidade do agente.

3.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, torna inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, notadamente o
periculum libertatis
(Súmula nº 08/TJPA).

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 189.665/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 20/12/2023; TJPA, HC 0821985-54.2025.8.14.0000; TJPA, HC 0816147-67.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES em favor de
FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz das Garantias, que, nos autos do Processo nº 0800286-62.2026.8.14.0035, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (Id. 34234933).

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial (Id. 34234924), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo: a) a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, uma vez que a entrada dos policiais foi motivada por denúncia anônima e sem mandado judicial; b) a ausência de fundamentação idônea para a prisão, alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em quantidade de droga, em afronta à Lei nº 15.272/2025; e c) a desproporcionalidade da medida, face às condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui trabalho e filha menor.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (Id. 34237878).

Requisitadas as informações à autoridade coatora (Id. 34630622), estas foram prestadas (Id. 34763643), informando que a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, diante da quantidade e qualidade da droga apreendida, e que o processo segue seu trâmite regular.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (Id. 34792672), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito.

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Constitucional merece ser parcialmente conhecida.

A tese defensiva de nulidade da prova por violação de domicílio não pode ser apreciada na via estreita do Habeas Corpus. As alegações de que a entrada foi forçada, de que o consentimento foi viciado e de que houve violência policial demandam aprofundada dilação probatória, com oitiva de testemunhas e análise detalhada de vídeos e laudos, o que é incompatível com o rito célere desta ação. Nesse ponto, portanto, a ordem não deve ser conhecida.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. [...] ILICITUDE DE PROVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADAS.
[...] 9.
A tese de violação de domicílio carece de prova idônea.
As informações prestadas indicam que a abordagem e apreensão ocorreram em via pública, não havendo nos autos descrição de ingresso na residência do paciente. [...] 14. Tese de julgamento: [...] 4.
A alegação de violação de domicílio exige prova pré-constituída, não sendo cabível em habeas corpus quando demanda dilação probatória.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0821985-54.2025.8.14.0000, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal) - destaquei.

No mais, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

1. Da Suficiência de Fundamentação da Prisão Preventiva

A defesa argumenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O argumento não se sustenta. A decisão que converteu o flagrante em preventiva (Id. 34234933) fundamentou-se em elementos concretos que extrapolam a mera gravidade abstrata do tipo penal.

A custódia foi justificada na
necessidade de garantir a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
, evidenciada não apenas pela quantidade, mas também pela natureza e variedade das drogas apreendidas:
891 gramas de maconha e 154,9 gramas de crack
, além de balança de precisão. Tais elementos indicam, em um juízo de cognição sumária, que a atividade ilícita não era meramente eventual, sugerindo um envolvimento mais profundo com a traficância e um risco real de reiteração delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar tais elementos como fundamentação idônea:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. [...] NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 4.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque foram apreendidos 77,80 g de crack (215 porções) e quase 800 g de maconha
, além de diversos "sacolés" e cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico de drogas. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 189665 MG 2023/0405117-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/ (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDENTE.
A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, a
diversidade e quantidade entorpecentes apreendidos (01 tablet de aproximadamente 450g de “maconha” [...], 01 tablete de "crack", [...] pesando aproximadamente 1kg; 05 trouxinhas de maconha, [...] 71 porções de crack)
, bem como evitar reiteração delitiva. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0816147-67.2024.8.14.0000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Ainda que a decisão mencione a necessidade de "melhor esclarecimento dos fatos", o que pode ser considerado uma impropriedade terminológica, o cerne da fundamentação reside na garantia da ordem pública, com base em dados concretos do flagrante, o que é legalmente admitido.

2. Do Cabimento de Medidas Cautelares Diversas e das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a defesa pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Contudo, a gravidade da conduta do paciente, aferida pelos elementos já mencionados, torna evidente a inadequação de qualquer outra cautelar que não a prisão.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 desta Egrégia Corte
, aplicada reiteradamente em casos análogos:

Ementa: [...] CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR MEIO DA SÚMULA Nº 08 DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
[...] 5. Quanto às condições pessoais do paciente, a jurisprudência consolidada afirma que
estas, por si só, não têm condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0817669-95.2025.8.14.0000, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, e não vislumbrando as ilegalidades apontadas pela defesa na parte conhecida da impetração, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
FABIO ASSUNCAO DE VASCONCELOS BENTES
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 10/04/2026